Tribunal: TJSP
Processo: 2203816-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Batatais. Execução fiscal. ICMS. Devedora em recuperação judicial. Insurgência contra decisão que determinou bloqueio de ativos financeiros. Desafetação do Tema 987 do STJ. Juízo da Recuperação Judicial competente apenas para propor cooperação judicial ao Juízo da Execução Fiscal visando à substituição de penhora sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa.

Ementa:
Agravo de instrumento. Batatais. Execução fiscal. ICMS. Devedora em recuperação judicial. Insurgência contra decisão que determinou bloqueio de ativos financeiros. Desafetação do Tema 987 do STJ. Juízo da Recuperação Judicial competente apenas para propor cooperação judicial ao Juízo da Execução Fiscal visando à substituição de penhora sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa. Aplicação do art. 6o, § 7o-B da Lei n. 11.101/05, com a redação da Lei n. 14.112/2020. Decisão mantida. Recurso não provido.